Tribunal: TJBA
Processo: 8004764-69.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004764-69.2024.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JULIO MARIANO DE JESUS Advogado(s): PEDRO DE CARVALHO PEREIRA, CASSIO NASCIMENTO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI 10.826/2003) E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). CONCURSO FORMAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. - A apresentação intempestiva da resposta à acusação implica preclusão da faculdade de arrolamento de testemunhas de defesa, não constituindo cerceamento defensivo. - A ausência do representante ministerial em audiência de instrução não constitui nulidade absoluta quando o magistrado não assume posição acusatória e respeita o sistema adversarial. - Inexiste aditamento à denúncia quando o Ministério Público, em alegações finais, apenas propõe nova classificação jurídica para fatos já descritos na peça acusatória inicial (emendatio libelli). - CAC flagrado portando arma de uso restrito municiada em trajeto diverso do autorizado, sem justificativa plausível para o desvio, incide nas sanções do Estatuto do Desarmamento. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8004764-69.2024.8.05.0022, da Comarca de Barreiras/BA, em que figura como apelante JULIO MARIANO DE JESUS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.